Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE TARIFA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito bancário é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às relações bancárias quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional frente à instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001228-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO: MASTER MIX COMERCIAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
lançada nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito nº. 1032330-63.2019.8.11.0041, ajuizada por

MASTER MIX COMERCIAL LTDA
, que rejeitou a alegação de prescrição, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Nas razões recursais, o banco agravante relata que a demanda originária tem por objeto a alegação da agravada de que o banco recorrente realizou cobranças indevidas de tarifas bancárias, referentes à manutenção de títulos vencidos, violando o que fora inicialmente pactuado entre as partes.

Alega que a pretensão da agravada está prescrita, pois, de acordo com o art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, e não decenal, como decidido pelo juízo de origem.

Informa que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao caso, pois a agravada não se enquadra na definição de consumidora, uma vez que utiliza os serviços bancários em sua atividade empresarial, caracterizando consumo intermediário.

Menciona que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida, pois a agravada não demonstrou verossimilhança de suas alegações nem hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

Forte nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da prescrição e para afastar a aplicação do CDC e da inversão do ônus probatório (Id. 263570298).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/02/2025, por esta Relatoria (Id. 266317781).

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que o prazo aplicável é o decenal (10 anos), conforme artigo 205 do Código Civil, uma vez que a demanda envolve repetição de indébito decorrente de cobrança indevida de tarifas bancárias.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que, para ações revisionais bancárias, nas quais se discute a legalidade de tarifas e se pleiteia restituição de valores pagos indevidamente, aplica-se a prescrição decenal.

Salienta que o CDC pode ser aplicado às relações bancárias mesmo quando envolvem pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade da parte, sendo que esta pode ser técnica, jurídica ou econômica, conforme a teoria finalista mitigada.

Descreve que a inversão do ônus da prova foi determinada na decisão agravada com base no artigo 6º, VIII, do CDC.

Defende que essa inversão é devida, pois o banco possui maior capacidade técnica e documental para demonstrar a legalidade das tarifas cobradas.

Ressalta que o STJ e este e. Tribunal tem entendimento pacífico de que a inversão do ônus da prova pode ser aplicada às pessoas jurídicas quando caracterizada sua vulnerabilidade. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 271199353).

O preparo recursal foi recolhido (Id. 263771250).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MASTER MIX COMERCIAL LTDA
.

ajuizou a

ação de restituição de valores c/c repetição do indébito em desfavor da
UNIBANCO S/A
, ora agravante, alegando que o banco cobrou indevidamente tarifas bancárias referentes à manutenção de títulos vencidos, em desconformidade com o contrato firmado entre as partes.

A empresa autora alega que possuía conta corrente no Itaú Unibanco S/A, vinculada à agência 1689, conta nº. 02607-6, por meio da qual realizava operações bancárias relacionadas à emissão e recebimento de boletos.

Conforme a petição inicial, o contrato estabelecia que, em caso de inadimplência dos boletos emitidos, seria cobrada uma taxa de manutenção dos títulos vencidos, que deveriam ser baixados automaticamente após 59 dias do vencimento.

Contudo, alega que o banco não procedeu à baixa automática, mantendo a cobrança da taxa além do prazo contratual, o que resultou em um acúmulo indevido de encargos.

O recurso interposto pelo Itaú insurge-se contra decisão que afastou a prejudicial de prescrição, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e deferiu a inversão do ônus da prova.

O recorrente sustenta, em síntese, que a pretensão da parte autora estaria prescrita pelo prazo trienal, conforme o artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil, e que a relação jurídica não poderia ser submetida às normas consumeristas, uma vez que a agravada não se enquadraria no conceito de destinatária final.

Por fim, requer a reforma da decisão para afastar a inversão do ônus probatório.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Ultrapassada essa questão,
não há que se falar em prescrição para o caso em tela
. Isto porque, por se tratar de cobrança de tarifa bancária considerada ilegal, deve ser considerado o prazo decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0000272-43.2020.8.17.2750 APELANTE: CICERO GRACINDO DA PAZ APELADO: BANCO BRADESCO S/A EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LÍCITO O LANÇAMENTO DAS TARIFAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO NÃO PROVIDO. 1-
Com relação à prescrição, na hipótese, trata-se de cobrança de tarifa bancária considerada ilegal, sendo decenal o prazo prescricional
. 2- Contudo, analisando as provas aduzidas na inicial, não se pode falar em fraude contratual como se alega no apelo, tanto houve a contratação do serviço que persiste a conta bancária com os descontos desde 2012, sendo o autor contratante, a conta contratada é da modalidade “Conta Fácil”, produto que disponibiliza para o correntista diversos serviços, como “Limite de cheque especial”, “Empréstimo Pessoal”, “Saque” entre outros. A insurgência permanece quanto à legalidade da cobrança da tarifa. 3- A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN prevê a isenção de tarifas bancárias para alguns serviços prestados pelas instituições financeiras nacionais. No entanto, a Resolução nº 3.424/2006 do BACEN previu que não se aplica à prestação de serviços de pagamento a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 4- Assim sendo, não se pode receber proventos do INSS via conta isenta de tarifas, inexistindo substrato mínimo que demonstre a ilicitude do lançamento de tarifas a título de manutenção de conta corrente. 5- Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste recurso de Apelação Cível, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, tudo nos termos do voto do Relator. P. e I. Caruaru, Des. Humberto Vasconcelos Junior Relator (TJ-PE - AC: 00002724320208172750, Relator: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2021, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (1ªTPCRC))

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito
.

As partes estão devidamente representadas e não há outras preliminares a ser apreciada, razão pela qual declaro o feito saneado.

Quanto ao ônus da prova
, considerando que as partes se amoldam à definição de consumidor e fornecedor de serviços,
devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor
, conforme firme e pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Assim,
defiro a inversão do ônus da prova.

O ponto controvertido da presente lide reside na demonstração da existência e ocorrência de um erro sistêmico que resultou na cobrança de tarifas de manutenção de títulos vencidos além do prazo estabelecido no contrato celebrado entre as partes. Em caso de comprovação de tal erro, a questão subsequente que se coloca é a de determinar se houve efetivo prejuízo à autora, o que envolve a apuração do montante eventualmente devido a título de restituição, incluindo a possível aplicação de devolução em dobro, conforme pleiteado pela autora, diante da inércia do banco em corrigir a situação..

(...)”

A análise do recurso exige um exame detalhado dos argumentos apresentados pelas partes e a compatibilização das normas aplicáveis ao caso concreto.

A respeito da
prescrição
, a controvérsia reside na definição do prazo aplicável para a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida de tarifas bancárias.

O agravante sustenta que o caso envolveria hipótese de responsabilidade civil extracontratual, atraindo o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

No presente caso, a tese defendida pelo agravante quanto à prescrição trienal não se sustenta diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a incidência do prazo decenal nas ações de repetição de indébito por cobrança de valores indevidamente exigidos pelo banco sem previsão contratual expressa.

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REPETIÇÃO DE VALORES.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a repetição de valores em função de contrato bancário se submete ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2469427 PR 2023/0355715-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO DECENAL
– MÉRITO – COBRANÇA DE TARIFA ADMINISTRATIVA – CESTA/PACOTES DE SERVIÇOS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS – NULIDADE DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À SUBSISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
In casu, restou afastada a prescrição alegada, tendo em vista que as ações cuja pretensão reside na repetição de indébito por cobrança de valores não contratados segue o prazo decenal, na forma do art. 205 do Código Civil
. Precedentes do STJ, em analogia à Súmula nº 412 daquela Corte. 2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Na hipótese, cumpria ao banco requerido comprovar a efetiva contratação do pacote de serviços, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos à conta de depósito, como se apresenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo. 4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. 5. Restou rejeitada a indenização por danos morais, considerando a demora para ingresso com a ação judicial, evidenciando a ausência de abalo à subsistência da parte pelos abatimentos em questão. Assim, configurada mera cobrança indevida, que não caracteriza ofensa aos atributos da personalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001799520238110108, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

O fundamento é que tais demandas não se referem apenas a reparação civil, mas à discussão da validade das cláusulas contratuais e da própria relação obrigacional estabelecida entre as partes.

Assim, o reconhecimento da prescrição trienal violaria a lógica do próprio ordenamento jurídico, que distingue as hipóteses de responsabilidade civil e de nulidade contratual.

No caso concreto, a Master Mix Comercial Ltda. ajuizou a ação dentro do prazo decenal, razão pela qual a tese de prescrição suscitada pelo agravante não pode ser acolhida.

No que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a tese do recorrente baseia-se na alegação de que a agravada, por ser pessoa jurídica, não poderia ser considerada consumidora final dos serviços bancários contratados.

Argumenta, ainda, que a contratação dos serviços bancários seria insumo da atividade empresarial, o que afastaria a incidência da legislação consumerista.

Entretanto, o entendimento do STJ evoluiu para admitir a teoria finalista mitigada, segundo a qual a aplicação do CDC às relações bancárias pode ocorrer mesmo em contratos celebrados por pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade do contratante.

Essa vulnerabilidade pode ser técnica, informacional, jurídica ou econômica, e não se limita à hipossuficiência financeira.

No caso em exame, a agravada alegou e demonstrou documentalmente que não possuía conhecimento técnico suficiente para identificar a ilegalidade das cobranças bancárias e que os valores debitados indevidamente impactaram significativamente suas atividades comerciais.

O STJ, ao analisar situações similares, já reconheceu que as instituições financeiras possuem posição dominante na relação contratual, o que justifica a incidência das normas protetivas do consumidor. No AgInt no REsp nº. 2076856-PR, a Corte afirmou:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023)
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

A inversão do ônus da prova, por sua vez, foi corretamente deferida com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, que prevê essa possibilidade quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora.

No caso, a decisão agravada considerou que a banca detém a integralidade dos documentos e informações necessárias para demonstrar a regularidade das tarifas cobradas, enquanto a agravada não possui acesso facilitado a esses elementos.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se trata de presunção absoluta contra a instituição financeira, mas de um mecanismo processual que assegura a efetividade da defesa da parte hipossuficiente.

Isso porque, a agravada apresentou documentos que indicam a permanência indevida dessas cobranças, enquanto o banco não demonstrou a inexistência do alegado erro sistêmico. Essa situação reforça a necessidade da inversão do ônus da prova, pois a comprovação da legalidade das tarifas depende de documentos e registros que estão em poder exclusivo da instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PESSOA JURÍDCIA –
APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem, uma vez constada sua vulnerabilidade.”
(TJ-MT - AI: 10085265320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL –
MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA
–
ART. 6º, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
. É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.”
(TJ-MT - AI: 10194831620238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025